Tribunal: STF
Processo: MS 20432
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-25
Data de publicação: 1984-10-25

Ementa:
PROMOÇÃO DE JUIZ POR ANTIGUIDADE. LIMITES DA COMPETÊNCIA
DO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
- A COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA PARA PROMOVER
JUIZ POR ANTIGUIDADE SE ADSTRINGE AO ATO DE NOMEAR
O JUIZ INDICADO COMO MAIS ANTIGO PELO TRIBUNAL A QUE ESTE
ESTA SUBORDINADO, NÃO PODENDO, POIS, O CHEFE DO PODER
EXECUTIVO, POR ENTENDER QUE A INDICAÇÃO E ILEGAL, PROMOVER
OUTRO JUIZ QUE SE LHE AFIGURE MAIS ANTIGO QUE O INDICADO.
MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.